Tribunal: TJMT
Processo: 0003404-80.2013.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003404-80.2013.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELANIR LIMA BERNARDES - CPF: 621.656.401-30 (RECORRENTE), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), RENATA SUYENE PAULI LEITAO - CPF: 862.845.411-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA - CPF: 261.312.948-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ - CPF: 839.149.511-68 (ADVOGADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

Recurso de Apelação:

0003404-80.2013.811.0015

Origem:

6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP

Recorrente(s):

ELANIR LIMA BERNARDES

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

27.08.2020

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO E DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO E RECONHECIMENTO DOS REFLEXOS DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO E NÃO DO DIREITO – EQUIVOCADA INTERPRETAÇÃO DA SENTENÇA – PEDIDO ATENDIDO – DIFERENÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍODO NÃO ESPECIFICADO – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO PREJUDICADO – ACESSO AO 1º GRAU INDEPENDE DO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No que se refere ao pleito de afastamento da prescrição e implementação do percentual cumulativo, destaco que não há interesse recursal, uma vez que tal pedido fora devidamente reconhecido em sentença, havendo confusão da parte Recorrente quanto à forma de reconhecimento da prescrição. O magistrado de origem reconheceu que não há prescrição sobre a cumulação, no entanto, implementada esta, há prescrição sobre os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação.

No que se refere ao pleito para recebimento de adicional de insalubridade, notadamente seus reflexos sobre férias, 13º e terço de férias, igualmente, não assiste razão à parte promovente, uma vez que tal como justificado em sentença e reconhecido em recurso, o referido adicional tem sido pago, no entanto a parte promovente discorda de seu valor. Porém, o pedido é genérico, não demonstrando a suposta diferença e a comprovação do direito ao recebimento.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, mostra-se o pedido descabido, por dois motivos: primeiro porque em se tratando de processo declinado aos Juizados Especiais deve-se seguir o procedimento imposto pela Lei 9.099/95. Esta lei garante que o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas processuais e do pagamento de honorários advocatícios. Segundo porque em se tratando de segundo grau de jurisdição apenas aquele que recorreu pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, eis que nos termos do artigo 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95 apenas o recorrente vencido pode ser condenado.

Sentença mantida
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e reconheceu seu direito à progressão funcional vertical a partir de 01/01/02, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), bem como determinou o pagamento das verbas respectivas a partir de janeiro de 2007 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença, conforme dispositivo que cito:

“Ex positis”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/02, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/99, e alterações da Lei nº 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JANEIRO de 2007 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b) Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015.

DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

DAS CUSTAS PROCESSUAIS

A parte Requerente decaiu minimamente do pedido, pelo que, por força do prescrito no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil/2015, deve o Município de Sinop responder, por inteiro, pelas despesas processuais. Nesse sentido:

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGANTE QUE DECAI DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO - CONDENAÇÃO POR INTEIRO DA PARTE VENCIDA. Se o embargante decaiu de parte mínima de seu pedido, a parte vencida deve arcar com a totalidade dos ônus da sucumbência. SANSÃO PREVISTA NO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL POR COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA - CARACTERIZAÇÃO DA COBRANÇA DE MA-FÉ APENAS EM PARTE DO DÉBITO EMBARGADO - VERBA DEVIDA SOMENTE EM RELAÇÃO A ESSAS PARCELAS. Mesmo reconhecido o excesso de execução por estar a dívida paga, sendo determinado a exclusão da parcela da execução, não incide a condenação prevista no art. 1531 do Código Civil se não restou caracterizado a má-fé do exeqüente, nos termos do disposto na Súmula 159 do STF. (TJMT, Processo 2409, ano 2002, Magistrado Dr. Alberto Pampado Neto).

Todavia, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, razão pela qual DEIXO de CONDENAR o Município de Sinop nas CUSTAS PROCESSUAIS.

DOS HONORÁRIOS

Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO o Município de Sinop ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais, em obediência às diretrizes estabelecidas no art. 85, § 16, do CPC, ARBITRO em 01 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme RESOLUÇÃO nº 096/2007 e atualizações.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença para reformar a sentença no que se refere à prescrição, uma vez que foi admitido no serviço público em 22.09.2006, de modo que a partir de 22.09.2008, ou seja, após um ano de efetivo exercício preencheu o requisito de antiguidade para receber o adicional pleiteado. Alegou que o direito não foi atingido pelos efeitos da prescrição quinquenal a cumulatividade do percentual do adicional de antiguidade e merecimento.

Sustentou que faz jus ao recebimento das diferenças de adicional de insalubridade também em relação aos reflexos de 13º salário, férias e 1/3 de férias, bem como esclareceu que a prefeitura já reconheceu tal direito, de modo que o que se busca é receber valores que foram pagos a menor.

Argumentou, ainda, que os honorários advocatícios devem ser majorados em razão do zelo e do trabalho desenvolvido.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer o direito de acumular o percentual a título de adicional, bem como a incidência sobre sua remuneração; reconhecer o direito ao recebimento de reflexos do adicional sobre 13º, férias e terço de férias; a majoração dos honorários advocatícios.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria de Justiça, deixou de se manifestar no feito, por não haver interesse que justifique sua intervenção.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do Promotor de Justiça que atua perante esta Turma Recursal, ratificou o anterior parecer.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a presente ação se trata de cobrança que visa o reconhecimento do direito à percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento, além de adicional de insalubridade. O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial.

Em recurso, a parte promovente pleiteia o recebimento de adicional de insalubridade, em percentual cumulativo, além de reflexos sobre férias, 13º e terço de férias, além de majoração de honorários advocatícios.

Pois bem.

No que se refere ao pleito de afastamento da prescrição e implementação do percentual cumulativo, destaco que não há interesse recursal, uma vez que tal pedido fora devidamente reconhecido em sentença, havendo confusão da parte Recorrente quanto à forma de reconhecimento da prescrição. O magistrado de origem reconheceu que não há prescrição sobre a cumulação, no entanto, implementada esta, há prescrição sobre os créditos anteriores aos 05 (cinco) anos da propositura da ação. Cito trecho da sentença, na qual o magistrado fundamenta que não há prescrição em relação à cumulação:

Sendo assim, a vigência da norma (artigo 17 da Lei 568/99), não se submete a prescrição quinquenal, ao passo que o direito a cumulatividade do adicional por antiguidade e merecimento, na base de 2% (dois por cento), incide desde 01 de janeiro de 2002.

Registre-se, por oportuno, que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/99).

Em casos semelhantes, a Quarta Câmara Cível do E.TJMT, já se pronunciou em diversos feitos, no seguinte sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTER TANTUM DAS LEIS MUNICIPAIS NºS 568/99 E 663/01 DO MUNICÍPÍO DE SINOP – REJEITADA - SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI – DIREITO À PROGRESSÃO - SENTENÇA RATIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA.

A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.

Faz jus a progressão funcional o servidor público que demonstra durante o processo que cumprira as condições de tempo no exercício do cargo, preenchendo os requisitos da lei. Não há óbice à concessão da progressão o fato da administração não realizar a avaliação de desempenho, por mera desídia, não sendo justo, portanto, transferir ao servidor o ônus da omissão da administração pública. (RAC/RNS nº 20616/2013, Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 05/11/2013, Data da publicação no DJE 12/11/2013)”.

No mesmo sentido os seguintes precedentes: RAC/RNS 152061/2012, RAC/RNS 30488/2013, RNS 12047/2013).

Logo, MERECE PROCEDÊNCIA a PRETENSÃO AUTORAL.

É possível verificar, assim, que houve acolhimento integral da pretensão em relação ao adicional de antiguidade e merecimento, com determinação para implementação na carreira, porém houve limitação sobre os valores a receber, em razão da prescrição.

No que se refere ao pleito para recebimento de adicional de insalubridade, notadamente seus reflexos sobre férias, 13º e terço de férias, igualmente, não assiste razão à parte promovente, uma vez que tal como justificado em sentença e reconhecido em recurso, o referido adicional tem sido pago, no entanto a parte promovente discorda de seu valor. Porém, o pedido é genérico, não demonstrando a suposta diferença e a comprovação do direito ao recebimento, conforme trecho da sentença que cito:

Conforme consta aos autos, a Requerente não teria recebido o adicional de insalubridade durante o período de alguns meses após sua admissão, colacionando aos autos o resumo de folha de pagamento às fls.33-48 como meio comprobatório.

Ocorre que os próprios documentos juntados pela Requerente, comprovam que Requerido sempre efetuou o pagamento do adicional de insalubridade.

Ademais, o pedido mostra-se genérico, sem qualquer especificidade que compõem o pedido.

Ainda, prescreve o caput do art. 324 do CPC/2015 que é de rigor a parte Autora faça pedido determinado, portanto, improcedente tal pretensão.

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios, mostra-se o pedido descabido, por dois motivos: primeiro porque em se tratando de processo declinado aos Juizados Especiais deve-se seguir o procedimento imposto pela Lei 9.099/95. Esta lei garante que o acesso aos Juizados Especiais, em primeiro grau de jurisdição, independe do recolhimento de custas processuais e do pagamento de honorários advocatícios. Segundo porque em se tratando de segundo grau de jurisdição apenas aquele que recorreu pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, eis que nos termos do artigo 54 e 55, ambos da Lei 9.099/95 apenas o recorrente vencido pode ser condenado.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020